Tribunal: STF
Processo: Rcl 57976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RECLAMAÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL SE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Timon/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016107-32.2019.5.16.0019, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.298.647-RG/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).  



    2. A parte reclamante narra ter sido condenada, na origem, como responsável subsidiária ao pagamento a terceiro de verbas trabalhistas não adimplidas por empresa contratada. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário, mantendo a condenação subsidiária que lhe foi atribuída em sentença.  



    3. Sustenta que o acórdão impugnado desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. Salienta que, em decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 790.931-RG/DF, os Ministros desta Suprema Corte assentaram que a responsabilização subsidiária do Poder Público não é automática e que sua caracterização depende de comprovação de culpa in elegendo ou culpa in vigilando quanto à fiscalização.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. No caso em tela, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, realizada em 26/02/2025, verificou-se que foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista, pelo ora reclamante, em 25/11/2021, o qual não foi conhecido por intempestividade. Transcrevo trechos da referida decisão (grifos no original):



    “O agravo de instrumento, manifestamente, não preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade. 



    Conforme informação contida em certidão nos autos, à fl. 261, PDF, a Parte Agravante tomou ciência da decisão que denegou seguimento ao seu recurso de revista em 27/09/2021 (segunda-feira), via sistema. 



    Assim, o prazo de dezesseis dias úteis (nos termos do art. 1º, III, do Decreto-lei 779/69 e do art. 775, caput, da CLT), para a interposição do apelo, iniciou-se em 28/09/2021 (terça-feira), vindo a expirar em 21/10/2021 (quinta-feira), dois dias após o prazo estabelecido, por conta da suspensão dos prazos processuais nos dias 11/10/2021 (segunda-feira) e 12/10/2021 (terça-feira), ponto facultativo estadual e feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, respectivamente, devidamente certificados nos autos (ID. b341539), a luz do entendimento previsto na Súmula 385/TST.



    Entretanto o agravo de instrumento somente veio a ser interposto em 25/10/2021 (segunda-feira), quando já esvaído o prazo legal previsto pelo art. 897, caput, da CLT, e considerando-se o benefício da contagem em dobro do prazo recursal, a teor do artigo 1.º, III, do Decreto-lei n.º 779/69. 



    Diante do exaurimento do prazo legal, verifica-se que o agravo de instrumento, manifestamente, não preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade e, portanto, resta inviabilizada a atuação jurisdicional desta Corte Superior.



    Ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla.



    Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento.”



    (AIRR nº 16107-32.2019.5.16.0019, Rel. Min. Maurício Godinho Delgado, j. 25/12/2022, p. 08/03/2022).



    10. Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário em 25/04/2022, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência do TST por incidência do enunciado nº 281 da Súmula do STF, em 22/07/2022. Na sequência, o Município de Timon/MA interpôs agravo em recurso extraordinário.  



    11. Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constata-se que o recurso do Município foi autuado nesta Corte como ARE nº 1.410.223/MA e teve seu seguimento negado em 07/11/2022, tendo a Secretaria Judiciária desta Corte certificado que o trânsito em julgado ocorreu em 15/02/2023.  



    12. A presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 14/02/2023 (e-doc. 6). Contudo, conforme se constata da leitura da decisão do relator do AIRRR acima transcrita, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ato ora impugnado, que manteve a condenação do Município reclamante, foi impugnado por recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, em decisão da qual o Município tomou ciência em 27/09/2021 (segunda-feira), expirando o prazo recursal em 21/10/2021 (quinta-feira). O TST não conheceu do agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente intempestivo, já que interposto em 25/10/2021.



    13. Revela-se, assim, inequivocamente, a inadmissibilidade da presente reclamação por não poder ser mais possível a análise da questão controvertida no processo principal diante da preclusão consumativa. 



    14. Isso porque, tornando-se indiscutível o capítulo do ato impugnado que se refere ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:  



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    15. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    16. Nesse sentido, confiram-se julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria.



    4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão.



    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 70.331-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).  



    17. Reproduzo, ainda, o teor da decisão monocrática, mantida pela Primeira Turma em julgamento acima citado, proferida na Rcl nº 70.331/SP, pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, acerca da questão processual:  



    “(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional.



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 



    Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    (...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 



    (Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator